Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743869-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO MENDES CRUZ, DIVINA JOSEFA DE MARIA CRUZ AGRAVADO: AISLAN CUSTODIO PIMENTA, JOSE ARIMATEIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores, DIVINO MENDES CRUZ e DIVINA JOSEFA DE MARIA CRUZ, contra a decisão interlocutória que, nos autos da reintegração de posse no. 0706690-02.2023.8.07.0010 ajuizada em desfavor de AISLAN CUSTODIO PIMENTA, JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA PIMENTA e DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL QR 516, CONJUNTO D, CASA 21, SANTA MARIA – DF, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, que visava reintegrar liminarmente os autores na posse do bem. A Juíza de origem indeferiu a tutela antecipada, por entender que não havia comprovação de que houve o esbulho nem do lapso temporal transcorrido desde o esbulho. Em suas razões, os recorrentes defendem, em suma, ter restado devidamente provada as suas posses e os esbulhos sofridos. Nesses termos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam, desde logo, reintegrados na posse do imóvel descrito nos autos. No mérito, pedem a confirmação da medida antecipatória deferida. Sem preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme é cediço, a ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor na posse sobre a coisa perdida. O procedimento especial, previsto nos artigos 560 a 566 do CPC, é aplicável às hipóteses de posse nova (ocorrida há menos de 1 ano e 1 dia), e estabelece a possibilidade de expedição do mandado liminar de reintegração sem a oitiva da parte requerida, caso o autor demonstre as condições elencadas no art. 561, quais sejam: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo requerido; c) a data do esbulho; d) a perda da posse. Já o procedimento comum, aplicável às hipóteses de posse velha, é regido pelos requisitos da tutela provisória, prevista nos artigos 300 a 311 do CPC. No caso, os autores informaram não saber a data certa do esbulho, mas, segundo lhes informaram os vizinhos, a invasão teria ocorrido no ano de 2020, tratando-se, portanto, de posse velha. As ações possessórias lastreadas em posse velha submetem-se ao procedimento comum e, para a concessão do pedido de reintegração de posse em sede liminar, devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o esbulho, ao que parece, ocorreu no ano de 2020, porém, a reintegração de posse somente foi proposta pelos autores em 2023, três anos depois, o que afasta a urgência do pedido. Além disso, os agravantes não apresentaram elementos que permitam concluir pela existência de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido em sede liminar. Nesse contexto, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va